Tribunal: STF
Processo: AI 132015
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-09
Data de publicação: 1991-04-09

Ementa:
RECURSO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - SUBSTABELECIMENTO -
AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO DE MANDATO - INEXISTÊNCIA.
         O substabelecimento não subsiste por si só. A produção de
efeitos esta jungida a demonstração  de contar o subscritor com os
indispensaveis poderes. O recurso não e passivel  de ser reputado
com um ato urgente. Descabe a observancia no disposto no artigo 13
do Código de Processo Civil, sob pena de afastar-se pressuposto de
recorribilidade a ser atendido no prazo recursal    e , com isto,
ignorar-se fenomeno ja ocorrido - o da inexistência do ato.    A
dinamica e a organicidade que presidem o direito, especialmente o
instrumental, afastam o acolhimento de pleito em sentido contrario.